Tribunal: TJDFT
Processo: 0701891-74.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701891-74.2018.8.07.0014 RECORRENTES: CARELI ASSESSORIA CONTABIL LTDA - EPP, ROBERTA DE BRITO CARELI DANTAS, MARCELO ARAUJO DE FREITAS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITORIA. EMBARGOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CONTRATO BANCáRIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CLAUSULA EXPRESSA. PERíODO NORMALIDADE. PERíODO INADIMPLÊNCIA. JUROS. APLICAÇÃO. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a propositura de ação monitória, necessário se faz sua instrução com documento comprobatório da existência e plausibilidade do direito vindicado pelo credor.. 2. Os apelantes reconhecem a existência de vínculo jurídico-obrigacional, peculiaridade esta que também pode ser evidenciada pela juntada do contrato celebrado entre as partes e pela planilha de evolução do saldo da dívida. 3. Nas situações em que não há previsão contratual expressa do índice adotado aos juros, deve ser aplicada a taxa legal de 1% ao mês. Destaco que referida taxa de juros obedece ao patamar estabelecido para os contratos de mútuo celebrado entre particulares e que não poderá ultrapassar o limite de 12% ao ano. 4. A incidência dos juros nas sentenças condenatórias não necessita de pedido expresso e fato é que, com a declaração de nulidade dos parágrafos primeiro da cláusula oitiva e cláusula nona do contrato, algum índice de reajuste deve ser aplicado, de modo que no lugar da comissão considerada nula, entendeu corretamente o Juízo a quo, pela aplicação de juros legais de 1% ao mês, mais correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela da obrigação, quando houve a constituição em mora, de forma automática do apelante. 5. não é cabível nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância, a discussão da aplicação de juros eventualmente superiores durante o período de normalidade e sua eventual compensação. Tal fato não foi discutido perante o Juízo a quo. 6. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 1.022 e 489, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; Requerem efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003